Tribunal: TJMT
Processo: 0032253-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032253-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (EMBARGADO), RENAN FELIPE WISTUBA - CPF: 083.212.519-94 (ADVOGADO), EDUARDO MUNHOZ DA CUNHA - CPF: 017.461.539-62 (ADVOGADO), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), GUILHERME GRANDE SOARES DE LIMA - CPF: 062.417.419-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), RENAN FELIPE WISTUBA - CPF: 083.212.519-94 (ADVOGADO), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (EMBARGANTE), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), EDUARDO MUNHOZ DA CUNHA - CPF: 017.461.539-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da ré apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de obscuridade na rejeição da ilegitimidade de parte e na análise dos lucros cessantes; (ii) suprimento de omissão quanto à atuação do perito, decadência, mau uso do veículo e sucumbência recíproca; (iii) reconhecimento de contradição pela suposta cumulação indevida de lucros cessantes e juros moratórios; (iv) reforma do acórdão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as teses suscitadas pelas partes e apresenta fundamentação clara acerca da inexistência de ilegitimidade de parte, da validade da prova pericial e da inexistência de decadência.

6. Configura sucumbência mínima a hipótese em que a parte autora obtém êxito na maior parte dos pedidos formulados, sendo mantida a integralidade da condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

7. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0032253-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

FLORENÇA CAMINHÕES S.A.

EMBARGADA:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FLORENÇA CAMINHÕES S.A. contra o acórdão Id. 346141383 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante apenas para afastar a indenização fixada a título de danos morais na sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pela Embargada.

Em suas razões, aduz a obscuridade quanto a rejeição da tese de ilegitimidade de parte, por não se tratar de matéria afeta ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como na análise da prova dos lucros cessantes e sua minoração.

Alega omissão na análise: (i) no debate das transgressões pelo perito no múnus pericial;
(ii) do decurso do prazo decadencial após a negativa de reparo da fabricante; (iii) da prova documental que denotava mau uso do caminhão e (iv) da existência de sucumbência recíproca.

Assevera omissão, contradição e obscuridade por ter o aresto tolerado a “
cumulação de indenização material acrescida de juros moratórios ao mesmo tempo em que reconheceu o dever de a embargante reparar os lucros cessantes devidos à autora
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 350662873).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FLORENÇA CAMINHÕES S.A. contra o acórdão Id. 346141383 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante apenas para afastar a indenização fixada a título de danos morais na sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pela Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, foi expressamente anotado que a questão da ilegitimidade de parte já foi decidida nos autos ainda no ano de 2017, em decisão que não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão, inexistindo qualquer obscuridade no ponto.

Aliás, causa estranheza a Embargante suscitar que a matéria não é afeta ao recurso de Agravo de Instrumento quanto ela própria manejou tal recurso anteriormente para suscitar sua ilegitimidade, onde a matéria não foi conhecida, justamente, pela preclusão, como também anotado no aresto.

Foi também indicado que a contagem do prazo de garantia legal se inicia somente após o termino do prazo de garantia contratual e que, no caso em tela, tanto a constatação do vício quanto o encaminhamento do caminhão para reparos ocorreram ainda dentro do prazo de garantia de fábrica de 4 anos, pelo que não há falar em ocorrência de decadência.

No que se refere ao debate das transgressões pelo perito no múnus pericial, foi assetando que o
expert
prestou compromisso e atuou sob o crivo do contraditório, tendo respondido aos quesitos das partes e elaborado laudo minucioso, bem como que a ausência da ECU no momento da perícia não teve relevância no resultado do trabalho, considerando que os defeitos apresentados pelo veículo foram decorrentes de vícios de fabricação e as leituras eletrônicas não poderiam ser consideradas confiáveis em razão de vício no sensor de rotação/velocidade.

Do mesmo modo, foi esclarecido que a prova pericial afastou as alegações de mau uso do veículo, tendo identificado vício oculto de origem fabril, sem relação com o modo de condução do caminhão.

Foi apontado que a empresa transportadora, apresentou com a exordial documentos que evidenciam a perda da sua capacidade operacional em decorrência direta da paralisação do caminhão, o que autoriza a indenização a título de lucros cessantes, e que a alegação de que os estes deveria ser limitados à vida útil do caminhão constituiu indevida inovação, visto que a questão não fora suscitada perante o Juízo singular, pelo que sequer deveria ser conhecida.

Anota-se que, no que se refere aos lucros cessantes, a Embargante limitou-se a postular em suas razões de recurso de Apelação pela exclusão da indenização, nada discorrendo acerca de sua eventual minoração caso mantida a condenação, de forma que não há falar em omissão sobre pedido não deduzido pela parte.

Prosseguindo, restou consignado que não prospera a alegação da Embargante de que os juros moratórios já contemplariam os lucros cessantes, ante a natureza distinta dos institutos, de forma que não há qualquer sobreposição ou duplicidade de indenização, mas apenas o cumprimento correto do sistema jurídico de responsabilidade civil.

Por derradeiro, verifica-se que a parte Embargada se sagrou como a vencedora da demanda, obtendo êxito na maioria de seus pedidos, de forma que a rejeição de seu pedido de indenização por danos morais configura sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a autorizar a manutenção da integralidade do ônus sucumbencial com a Embargante.

Deveras, como anotado nas contrarrazões dos aclaratórios, “
O v. acórdão preservou integralmente o núcleo substancial da demanda, mantendo o reconhecimento da responsabilidade da embargante, a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos conforme os critérios fixados e a condenação ao pagamento de lucros cessantes
”, de forma que “
a simples exclusão do dano moral não altera o resultado global da causa, pois a embargada permaneceu vitoriosa quanto às pretensões de maior relevância jurídica e econômica discutidas no processo
”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026